Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DO ACORDO. NÚMERO ÍNFIMO DE BENEFICIADOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC E DA LEGISLAÇÃO DOS PLANOS INDIVIDUAIS. MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o Código de Defesa do Consumidor - CDC é incide nos contratos coletivos de plano de saúde que tenham número ínfimo de beneficiados. Nesses casos, o plano coletivo deve ser tratado como um plano individual, já que não há número suficiente de beneficiários que justifique a incidência da normatividade distinta.
2. Em caso de culpa da prestadora, por ofensa ao contrato ou mora de algumas obrigações, o consumidor possui direito à rescisão do acordo, com devolução imediata de todos os valores pagos, além de perdas e danos. Entre esses casos, inclui-se a divulgação de serviços pela prestadora que não correspondem com aqueles que efetivamente são prestados. Tal conduta constitui ofensa à boa fé objetiva e especificamente ao disposto no art. 30 do CDC.
3. De outro lado, a resilição contratual constitui hipótese de extinção do contrato por manifestação de uma (denúncia) ou ambas as partes (distrato) no qual não se verifica ato culposo. Nessa hipótese, não há, em regra, descumprimento de cláusula contratual que atraia a responsabilidade de indenizar por perdas e danos e é possível a cobrança de multa compensatória da parte que requereu a extinção do acordo.
4. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/09 da ANS estabelece que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
5. Todavia, o dispositivo foi anulado pela RN/ANS 455, de 30/03/2020. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.51.01. A ação concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS 195/09, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde (incisos II e IV, do art. 6o, do CDC).
6. Cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde.
7. No caso, com ou sem culpa da fornecedora referente à alteração na rede credenciada, a extinção do contrato não poderia ter sido condicionada ao pagamento de multa. A exigência é abusiva e deve ser afastada, com devolução de qualquer valor eventualmente pago. A sentença deve ser reformada, no ponto.
8. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
9. Com relação às pessoas jurídicas, o art. 52, do Código Civil - CC, dispõe que: "Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. Embora exista debate doutrinário sobre a possibilidade de serem titulares de direitos da personalidade, o STJ há muito pacificou: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227).
10. Realizadas tais considerações, é possível, em tese, que pessoa jurídica sofra dano moral. Entretanto, como as pessoas jurídicas não possuem, como as pessoas naturais, todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, nome etc.).
11. A empresa alega que os danos morais decorrem da situação de incerteza a que sua saúde foi submetida, direito da personalidade evidentemente incompatível com sua natureza enquanto pessoa jurídica. A improcedência dos danos morais foi corretamente determinada pelo juízo. A sentença deve ser mantida, no ponto.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.